Tribunal: TJSP
Processo: 1502821-83.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso da Defesa – Preliminar – Ofensa do principio da correlação entre a denuncia e a sentença – Inocorrência - O acusado se defende dos fatos imputados e não de sua qualificação jurídica, inclusive esta poderá ser alterada até em hipóteses mais graves (emendatio libelli), desde que o fato correspondente ao tipo penal esteja suficientemente narrado,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Recurso da Defesa – Preliminar – Ofensa do principio da correlação entre a denuncia e a sentença – Inocorrência - O acusado se defende dos fatos imputados e não de sua qualificação jurídica, inclusive esta poderá ser alterada até em hipóteses mais graves (emendatio libelli), desde que o fato correspondente ao tipo penal esteja suficientemente narrado, tudo conforme o brocardo narra mihi factum dabo tibi jus.- Precedente – Preliminar rejeitada.

Mérito – Conjunto probatório suficiente à condenação - Reconhecimento da atenuante da confissão – Inadmissibilidade - Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea – Afastamento do aumento relação as combinações das frações das majorantes, ou, alternativamente a redução da fração – Impossibilidade – Afastamento do concurso formal, caso negativo, requer o aumento na fração de 1/6 - Impossibilidade de reconhecimento de crime único, na medida em que sucedeu lesão a patrimônios diversos que configuram o concurso formal – Redução de 1/6 das penas em razão do concurso formal de crimes – Acolhimento – A fração de aumento pelo concurso formal deve ser escolhida de acordo com o número de infrações penais praticadas – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – No caso dos autos, como se trata de dois roubos, em concurso formal, de rigor reduzir a fração de 1⁄4 (uma quarto) para 1/6 (um sexto) – Recurso da defesa parcialmente provido.

Recurso do Ministério Público – Pretendida reforma da r. sentença para arbitrar os danos materiais mínimos as vítimas no montante estimado de R$ 5.500,00 – Impossibilidade, porquanto não sucedeu pedido formal da acusação a fim de se apurar o montante devido, tendo sido o pedido somente realizado em sede de alegações finais – Apelo não provido.